Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700014-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH LOREN ALVARENGA DE OLIVEIRA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da leitura das contrarrazões ao apelo de ID 35717096, verifica-se que a parte apelada CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE suscitou preliminar de inadequação da via eleita (mandado de segurança), ante a necessidade de dilação probatória sobre a matéria tratada nos autos, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar a respeito da preliminar aventada pelo apelado. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator